Tribunal: TJDFT
Processo: 0751244-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, IV E X, DO CPC. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária do agravante. Alegação de que os valores são provenientes de aposentadoria, única fonte de sustento da família, ou inferiores a 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os valores bloqueados são protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC;
(ii) se a decisão agravada desconsiderou a comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV e X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de salários, proventos de aposentadoria e valores em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, salvo exceções legais.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a proteção se estende a todo saldo em poupança, conta corrente ou investimento até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da origem dos valores, desde que não se destinem ao pagamento de prestações alimentícias.
5. A mitigação da impenhorabilidade só pode ser admitida em situações excepcionais, com base na teoria do mínimo existencial, de forma a preservar a dignidade do devedor e de sua família. 6. No caso concreto, os valores bloqueados não superam o limite de 40 salários mínimos, tampouco há comprovação de que sua penhora não afetaria a subsistência do agravante e sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Determinação de desbloqueio dos valores penhorados e sua devolução à conta do agravante.

Tese de julgamento:
1. Valores em conta bancária ou poupança até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis, salvo exceções legais. 2. A mitigação dessa proteção exige comprovação concreta de que a constrição não afetará a subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X, § 2o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.330.567/RS; TJDFT, Acórdão 1858756, 07027571720248070000.